Tribunal: STF
Processo: RHC 258860
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rudimar Ferreira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 993.406/RS (docs. 57 e 58).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente RUDIMAR FERREIRA foi condenado em primeira instância à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06. [...]. Interposta apelação, o TJRS deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo as penas para 9 anos e 4 meses de reclusão, regime fechado, mantendo a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas. (doc. 55, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    [...] a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, apontando manifesta ilegalidade na manutenção da condenação por associação para o tráfico, bem como na negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4º. Todavia, o writ não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de ser substitutivo de revisão criminal, em virtude de impetração contra condenação na origem na transitada em julgado.



    [...]



    Inicialmente, a própria orientação jurisprudencial da Sexta Turma do STJ é no sentido de admitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso (por todos, cf. AgRg no HC 642.072/RO, j. 25/5/2021).



    [...]



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    [...]



    Registra-se, ainda, o HC n. 139.741/DF (Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 12/4/2019), em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, mesmo com o trânsito em julgado da condenação, é possível a utilização de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Segundo o relator, Ministro Dias Toffoli, esse entendimento valoriza o habeas corpus como instrumento de defesa jurisdicional da liberdade de locomoção. “Quando os fatos se mostrarem ‘líquidos e certos’, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade, deve ser autorizada a utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal’, afirmou.



    [...]



    Em outras palavras, a defesa se vale do habeas corpus substitutivo justamente para não precisar interpor o moroso e custoso recurso especial. E ao admitir o uso do HC substitutivo (ou, ao menos, analisar a matéria nele veiculada de ofício), o STJ está evidentemente admitindo que o trânsito em julgado do acórdão estadual é irrelevante para admissão do habeas corpus.



    Por fim, recentemente entrou em vigor a Lei n. 14.836/24, que inseriu o art. 647-A ao Código de Processo Penal, o qual reforçou o poder-dever dos tribunais de concederem a ordem de habeas corpus de ofício, ainda que não conhecido o recurso ou a ação em que fora veiculada o pedido de cessação da coação ilegal.



    [...]



    Pelas razões expostas, requer a defesa a reforma do acórdão recorrido para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do presente habeas corpus e analise o mérito da impugnação, para que seja o recorrente absolvido da imputação do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma Lei, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. (doc. 64, pp. 2-7 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Diante do todo exposto, requer a Vossa Excelência seja provido e conhecido o presente recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar o óbice processual imposto, pois viável a impetração de habeas corpus substitutivo, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impugnação. (doc. 64, p. 7 – grifei). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido. (doc. 57 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Para além disso, na ação constitucional do habeas corpus, é inviável o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. II – Agravo regimental improvido. (HC 236.317 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/04/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS EM OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor). II. Questão em discussão 2. Impetração que questiona: (a) o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público; e (b) o não conhecimento da Revisão Criminal. III. Razões de decidir 3. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831- AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJRN, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 252.991 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator